Tribunal: TJDFT
Processo: 0717929-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717929-06.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDVALDO NILO DE ALMEIDA, UNIESP S.A RECORRIDO: UNIESP S.A, EDVALDO NILO DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a recorrente/recorrida UNIESP S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta de suspensão do processo formalizada na petição de ID no 30316732, para fins de autocomposição. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007